Tribunal: TJMT
Processo: 1005946-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005946-21.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Homicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GEOVANE SANTOS DA SILVA - CPF: 865.796.492-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR DE JESUS SOUZA SILVA - CPF: 610.755.683-40 (VÍTIMA), JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO - CPF: 033.777.785-35 (ADVOGADO), EDILSON PINHEIRO DA PAZ - CPF: 042.835.963-96 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO ­- PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ – ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(Súmula 52 STJ).

"A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).

Decretada a prisão preventiva, é necessária a reanálise do decreto constritivo, nos termos do
artigo 316, parágrafo único, do CPP, de forma que deverá o Juízo singular dar cumprimento ao que determina ao citado disposto, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005946-21.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
em favor de
EDILSON PINHEIRO DA PAZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, do crime de homicídio tentado.

Neste contexto, sustenta-se que há excesso de prazo na custódia cautelar, porquanto não observou a previsão contida no art. 412 do CPP, bem como decorridos mais de 90 dias da prisão preventiva não houve a sua reavaliação, em ofensa ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o excesso de prazo para o fim da instrução e descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal

A liminar foi
indeferida
, consoante ID.
83101488.

As informações de praxe foram prestadas, ocasião que juntou documentos, id. n. 83611494.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
84126964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JEKSON DA SILVA SANTOS MONTEIRO
PACIENTE: EDILSON PINHEIRO DA PAZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, bem como à análise de possível excesso de prazo para a formação da culpa.

Contudo, em consulta ao Sistema PJE na origem, constata-se que em
05.05.2021
, foi realizada a audiência de instrução e julgamento, ocasião que foram inquiridas todas as testemunhas, tanto da acusação quanto da Defesa, realizado o interrogatório dos acusados e apresentaram debates orais, com exceção a defesa do paciente, pois perdeu a conexão com a internet, consoante fragmento do Termo de Audiência de Instrução e Julgamento.

“ (...)
As partes apresentaram debates orais, com exceção a Defesa do acusado Edilson
, vez que perdemos a conexão com a mesma por celular e internet após ter permitido que o advogado analisasse melhor os autos para apresentar sua manifestação final.

(...)

DELIBERAÇÕES A seguir, o MM. Juiz de Direito proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc., 1. Ante o alhures consignado, com a concordância do Ministério Público e da Defesa do acusado Geovane, intime-se a Defesa do acusado Edilson para apresentar suas alegações finais escritas no prazo de 03 (três) dias. 2. Após, venham-me os autos conclusos (...)”

Sendo assim, entendo estar concluída a instrução processual, de forma que resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Quanto à tese de descumprimento pela autoridade afirmada coatora, da previsão contida no parágrafo único do art. 316 do CPP, registro que
a Lei n. 13.964/2019, que deu nova redação ao caput do art. 316 do Código de Processo Penal e lhe acrescentou o parágrafo único, dispõe:

"Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

Consoante informações, constata-se que há certa demora no cumprimento da referida regra, já que o Juízo singular revisou a necessidade de manutenção da prisão preventiva em
1o/01/2021.

No entanto, entendo que não se pode afirmar, em razão disso, que a prisão se tornou automaticamente ilegal, sendo necessário instigar o Juízo de primeiro grau para que cumpra com a obrigação legal de, em razão de decorridos mais de 90 dias da prisão preventiva, proferir decisão manifestando-se sobre a necessidade de manutenção da prisão, consoante tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DA DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. SEIS CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS PELO JUIZ QUE A DECRETOU. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM, COM RECOMENDAÇÃO.

1. A Defesa não acostou aos autos a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, o que impede a análise da suposta ilegalidade do decreto prisional.

2. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.

(...)

4. "A Suprema Corte, no julgamento da Suspensão de Liminar n. 1.395, fixou a seguinte tese: a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos (SL n. 1.395/SP, Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 14 e 15/10/2020)" (HC 589.571/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 23/11/2020).

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem, com recomendação de urgência na condução do processo.

Outrossim, deverá o Juízo singular dar cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

(HC 651.766/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada, contudo,
determino que o Juízo singular dê cumprimento ao que determina o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, decidindo sobre a necessidade de manutenção da prisão cautelar do Paciente como entender de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021